Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO PARA CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. PORTARIA 74/19 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I – Segundo regulamenta a Portaria no 74 de 01/07/2019 da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no ato do pedido de registro da Chapa para eleição para o Conselho Comunitário de Segurança de Região Administrativa deve ser analisada a documentação apresentada e realizado o exame da vida pregressa e investigação social dos candidatos.

II – Presente o fundamento relevante para suspender o ato de eleição para o Conselho, diante da possível não observância do devido processo legal estabelecido na Portaria.

III – Presente o risco de ineficácia da medida diante da iminência de realização das eleições.

IV - Agravo de instrumento desprovido.